Tribunal: TCU
Processo: 014.995/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas de recursos de Convênio, cujo objeto foi a implantação de estradas vicinais em projetos de assentamento em município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor do Sr. Edson Barros Costa Júnior, prefeito de Olinda Nova do Maranhão/MA na gestão 2013-2016, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Convênio CRT/MA 022002/2011, Siconv 759553/2011, cujo objeto foi a implantação de estradas vicinais em projetos de assentamento no município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Edson Barros Costa Junior, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Edson Barros Costa Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 61.063,02 (sessenta e um mil, sessenta e três reais e dois centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 13/6/2014 até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar ao Sr. Edson Barros Costa Junior, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. determinar ao município de Olinda Nova do Maranhão/MA que restitua aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em um prazo de 30 (trinta) dias após a notificação, o valor de R$ 14.530,96 (quatorze mil, quinhentos e trinta reais e noventa e seis centavos), correspondente ao saldo na conta específica do Convênio CRT/MA Processo 022002/20011 - Siconv 759553/2011, sob pena de citação do município, em solidariedade com o atual prefeito; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis.